Tribunal: TJBA
Processo: 8000209-21.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000209-21.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLEITON ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
LAYON SANTOS ROCHA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (
129, §
1º
,
III,
DO CP).

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROVIMENTO.
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO APELADO. CONTRADIÇÕES DOS DEPOIMENTOS DO DECLARANTE E DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA.

DEBILIDADE PERMANENTE DE FUNÇÃO MASTIGATÓRIA E FONÉTICA.
CONCAUSA PREEXISTENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE QUE NÃO ROMPE O NEXO CAUSAL.

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS À VÍTIMA. DESPROVIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS COM A CIRURGIA E TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.

DOSIMETRIA
PENAL. SANÇÃO FIXADA EM 01 ANO DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO PROVIDO
EM PARTE
.

1- Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o Acusado da imputação de lesão corporal grave (artigo 129, parágrafo primeiro, inciso terceiro, do Código Penal), decorrente de um soco desferido contra o rosto de vítima recém-operada na região mandibular, que resultou em fratura e debilidade permanente de função.

2-
De acordo com a denúncia, no dia 2 de outubro de 2022, por volta das 23 horas, no bairro Lama Preta, no município de Camaçari/BA, a vítima
Luci Mary dos Santos da Silva
dirigiu-se a uma via pública após ser informada de que seus familiares estavam envolvidos em um tumulto. Consta na peça inaugural que, ao desembarcar do seu automóvel, a ofendida foi atingida por um soco desferido pelo
Apelado

Cleiton Andrade Santos
, sofrendo uma queda seguida de desmaio. Em decorrência do trauma físico, a vítima sofreu fratura na região mandibular, necessitando de procedimento cirúrgico corretivo para a inserção de placas e pinos metálicos. A denúncia aponta que a conduta violenta resultou em limitação mecânica grave na abertura bucal, gerando debilidade permanente das funções mastigatória e fonética da ofendida.

3- PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos, notadamente pela prova pericial técnica e pelos relatos firmes e coerentes da vítima e de
declarante
ocular, somados à confissão parcial do acusado.

4- Afasta-se a legítima defesa e o erro na execução ante
as contradições nos depoimentos do declarante e das testemunhas arroladas pela defesa. Ademais, o relato da vítima e da sua filha, que presenciou a agressão, são livres de contradições.

5- O histórico cirúrgico anterior da ofendida na região temporomandibular não rompe o nexo causal, caracterizando concausa preexistente relativamente independente
na produção do
resultado, visto que o soco desferido pelo
Apelado
foi o fator determinante para o agravamento da lesão, a quebra da estrutura óssea e a debilidade funcional permanente.

6-
Indenização por danos morais. Desprovimento. Ausência de comprovação do valor efetivamente suportado pela ofendida para a cirurgia e tratamento.

7- Dosimetria Penal. Fixada a sanção em 01 ano de reclusão, no regime inicial aberto.

8- Parecer da D.
Procuradoria de Justiça, subscrito
p
elo Dr.
Daniel de Souza Oliveira Neto
, entendendo pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

9-
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000209-21.2025.8.05.0039
, em que figura como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
como
A
pelado
CLEITON ANDRADE SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e julgá-lo
PROVIDO
EM PARTE
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15